Tribunal: TJMT
Processo: 1004759-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004759-12.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINTEP;
AGRAVADA: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
Vistos etc.
A matéria aqui tratada é de direito privado, visto que figuram como partes, pessoas jurídicas de direito privado, e não há interesse da Fazenda Pública, a afastar a competência das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo (artigo 21, II, a e artigo 21-A, II, a, do RITJ/MT).
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá, 2 de março de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator